Tribunal: TJDFT
Processo: 0728835-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL. ART. 1.017 DO CPC. AUTOS ELETRÔNICOS. JUNTADA DE DOCUMENTOS NÃO OBRIGATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TEMAS NÃO ENFRENTADOS NO JUÍZO A QUO. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. MEDICAMENTO LYNPARZA (OLAPARIBE). NEGATIVA DE COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. CONSTATADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É dispensável a apresentação das peças referidas nos incisos I e II do caput do art. 1.017 do CPC quando se trata de processo eletrônico, conforme o § 5o do mesmo dispositivo legal. Preliminar de inadmissibilidade recursal rejeitada.
2. À luz do princípio do duplo grau de jurisdição, a fim de evitar inovação recursal e supressão de instância, a análise do agravo de instrumento deve se ater às matérias enfrentadas na decisão agravada. Portanto, os tópicos das razões recursais sobre impugnação ao benefício da gratuidade de justiça, inversão do ônus da prova e suposta multa por oposição de embargos de declaração protelatórios não devem ser apreciados nesta instância. Recurso parcialmente conhecido.
3. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência desde que constatados os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. A cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral inclui-se entre as exigências mínimas direcionadas aos planos de saúde com segmentação ambulatorial e hospitalar, conforme o art. 12, I, “c”, e II, “g”, da Lei n. 9.656/98.
5. No caso, há elementos capazes de evidenciar, neste momento processual, a real necessidade de pronta realização do tratamento indicado pelo profissional de saúde que assiste a autora/agravada, pois o relatório médico juntado aos autos atesta a possibilidade de cura através do tratamento quimioterápico oral com Lynparza (olaparibe) 150mg, em razão da resposta positiva à quimioterapia em primeira linha e ao procedimento cirúrgico ao qual a paciente foi submetida. O medicamento mencionado é classificado como agente antineoplásico, tem registro regular na Anvisa e é indicado para o tratamento de manutenção de pacientes adultas com câncer de ovário, doença que acomete a autora/recorrida.
6. Presentes os pressupostos estabelecidos no diploma processual civil, a decisão agravada, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial, não deve ser reformada.
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.